Tribunal: TJMT
Processo: 0027925-84.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027925-84.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE SANTANA (APELADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027925-84.2008.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

ANTÔNIO JOSÉ SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Riberio Junior
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027925-84.2008.8.11.0041 – cód. 357509, ajuizada em face de
ANTÔNIO JOSÉ SANTANA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a r. Sentença supracitada reveste-se dos efeitos da coisa julgada, porquanto a matéria trazida à debate foi objeto de cognição exauriente. Neste diapasão, a Constituição Federal de 1988 é cristalina quando impede que a lei prejudique a coisa julgada
” (sic).

Sustenta que “
transitada em julgado a r. Sentença em tela, reputam-se realizadas todas as alegações e defesas que as partes poderiam tecer na lide epigrafada, seja a título de procedência ou improcedência da demanda, forte no artigo 508, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que “
é patentemente nula a r. Sentença de ID 121430931, porquanto extingue a Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Apelante, na qual já houve prolação de r. decisum definitivo transitado em julgado, sendo que sua manutenção perpetuaria verdadeiro massacre à Carta Magna Nacional, havendo verdadeiro tripúdio sobre todo o arcabouço jurídico pátrio
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento deste apelo para anular a sentença nos referidos termos (Id. 178969975).

Sem contrarrazões do apelado, conforme certidão de Id. 178969980.

Preparo recolhido no Id. 178969978.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face de
ANTÔNIO JOSÉ SANTANA
, que
julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posteriormente ao trânsito em julgado, sobreveio petição de cumprimento de sentença, postulando a intimação do devedor para o pagamento dos honorários sucumbenciais (Id. 178969948 – pág. 54).

O feito migrou de físico para eletrônico em 06/07/2021
, de forma que as partes foram intimadas para suscitar
eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 178969946), sendo que o apelante manifestou de acordo com a digitalização.

Em 27/10/2023 (Id. 178969964) a parte exequente-apelante, requereu consultas/buscas de endereço do executado-apelado nos sistemas BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Ato contínuo, o juízo de origem deferiu somente Infojud, determinando a intimação do exequente para que se manifestasse e desse andamento ao feito, promovendo a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 178969965), quedando-se inerte.

Decorrido referido prazo, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC.

Todavia, é certo que na fase de cumprimento de sentença como o caso dos autos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Por outro lado, ocorrendo à inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente, se cumpridas as formalidades e requisitos legais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É

incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório
.”
(TJ-MT - AC: 00023916820068110087, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA ANULADA. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono de causa, sendo certo que, nesses casos,
ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito
.”
(TJ-MG - AC: 10040960062715001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE
– INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono
(CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.”
(TJ- MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023